Tribunal: TJES
Processo: 5006760-75.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Expropriação de Bens
Data de julgamento: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006760-75.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

AGRAVADO: DOLAR AGENCIA DE TURISMO LTDA

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESQUISA AO INFOJUD. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE OUTRAS DILIGÊNCIAS. PESQUISA ANTERIOR AOS SISTEMAS BACENJUD E RENAJUD. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça perfilha no sentido de reputar que os
“sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud, porquanto são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos, não sendo necessário o esgotamento das buscas por outros bens do executado. Precedentes: REsp 1.778.360/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 14.2.2019; AgInt no AREsp 1.398.071/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 15.3.2019; AREsp 1.376.209/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 13.12.2018; AgInt no AREsp 1.293.757/ES, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 14.8.2018; AgInt no REsp 1.678.675/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 13.3.2018
” (STJ - REsp 1809328/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019).

II.
Na hipótese, a Certidão de Dívida Ativa que aparelha a Execução Fiscal é datada do ano de 2017, restando clarividente que a Execução prossegue infrutífera na consecução da satisfação das obrigações, sendo de destacar o insucesso das pesquisas levadas a efeito nos sistemas BACENJUD e RENAJUD, e, mesmo, não havendo o esgotamento de outras diligências, a rigor, não constituem requisitos necessários para o deferimento do pleito de busca no Sistema INFOJUD.

III.
Não há falar-se em quebra do sigilo fiscal com a exposição de dados sensíveis, haja vista que a informação a ser prestada e contemplada no bojo dos presentes autos, haverá de observar que os autos deverão passar a tramitar em Segredo de Justiça, por preservação da garantia constitucional preconizada no artigo 5º, incisos X e XII, ambos da Constituição da República.

IV.
Recurso conhecido e provido, para reformar a Decisão combatida, deferindo o requerimento de consulta do sistema INFOJUD, postulado pelo Município Exequente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
(ID 5346764) em razão da
DECISÃO
(ID 23500399, dos autos originários) proferida pelo
JUÍZO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA PRIVATIVA DE EXECUÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS DE VITÓRIA
, nos autos da
EXECUÇÃO FISCAL
ajuizada pelo Recorrente em face de
DÓLAR AGÊNCIA DE TURISMO LTDA
, cujo
decisum
indeferiu
“o requerimento de consulta do sistema INFOJUD”.

Irresignado, o Recorrente sustenta que:
I)
“O Agravante requereu no decorrer do processo a consulta ao sistema SISBAJUD e RENAJUD para localização de bens e que, deferidos, resultaram infrutíferos. Nesse contexto, esgotados os meios de localização de bens – RENAJUD e BACENJUD –, foi procedido o requerimento da consulta ao INFOJUD”;
II)
“a jurisprudência já se consolidou no sentido que o deferimento do INFOJUD independe de esgotamento das demais possibilidades de localização de bens”.

Por ocasião da análise preliminar do Agravo de Instrumento, este Subscritor exarou Decisão de ID 5351254, deferindo o efeito ativo pleiteado, nos seguintes termos,
in verbis
:

“
DECIDO.

Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, passo ao exame da possibilidade de concessão de efeito ativo, que por se traduzir em típica tutela de urgência na via recursal, somente se justifica nas situações em que demonstradas a plausibilidade jurídica das alegações que dão suporte à pretensão recursal, e, ainda, a objetiva e concreta possibilidade de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, de modo que sem a presença desses requisitos cumulativos não se afigura possível o deferimento da medida liminar postulada pela parte Recorrente (ex vi artigos 294, 300, 932, inciso II, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil/2015).

Na hipótese em tela, o magistrado de Primeiro Grau justificou o indeferimento do pedido de diligência no sistema INFOJUD, em resumo diante dos seguintes argumentos,
in litteris:

“Sabe-se que a determinação judicial para busca de informações pelo sistema INFOJUD, por se tratar de medida excepcional, somente deve ser deferida quando esgotadas todas as outras formas de localização de bens.

(...)

In casu,
verifica-se que o Município não comprovou a realização de buscas de bens em nome da parte executada, repassando tal encargo a este Juízo.

Ressalta-se que o INFOJUD é um sistema disponível aos magistrados que somente pode ser utilizado em situações extremas, hipótese em que seria possível autorizar a quebra de sigilo fiscal, buscando por bens para garantir a execução por meio da declaração do imposto de renda junto à Receita Federal.”

No caso particular, importante ressaltar que
a Certidão de Dívida Ativa que aparelha a Execução Fiscal data do ano 2017
, restando clarividente, na espécie, que a Execução prossegue infrutífera na consecução da satisfação das obrigações,
sendo de destacar o insucesso das pesquisas levadas a efeito nos sistemas BACENJUD e RENAJUD, e mesmo o não esgotamento de outras diligências, a rigor,
não constituem requisitos necessários para o deferimento do pleito de busca no Sistema INFOJUD
.

Ademais,
não há falar-se em quebra do sigilo fiscal
com a exposição de dados sensíveis, haja vista que
a informação a ser prestada e contemplada no bojo dos presentes autos, haverá de observar que os autos deverão passar a tramitar em Segredo de Justiça, por preservação da garantia constitucional preconizada no artigo 5º, incisos X e XII, ambos da Constituição da República
.

Destarte, afigura-se pacífica a jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
no sentido de reputar que
os
“sistemas Bacenjud, Renajud e
Infojud,
porquanto são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos,
não sendo necessário o esgotamento das buscas por outros bens do executado
.
Precedentes: REsp 1.778.360/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 14.2.2019; AgInt no AREsp 1.398.071/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 15.3.2019; AREsp 1.376.209/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 13.12.2018; AgInt no AREsp 1.293.757/ES, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 14.8.2018; AgInt no REsp 1.678.675/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 13.3.2018
” (
STJ
- REsp 1809328/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019).

Em sendo assim, verificada a probabilidade do direito, impõe-se a concessão da tutela antecipada, para deferir o requerimento de consulta do sistema INFOJUD, postulado pelo Município Exequente.

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, DEFIRO o pedido de concessão de tutela antecipada, deferindo, por conseguinte, o requerimento de consulta do sistema INFOJUD, postulado pelo Município Exequente.

Intime-se o Recorrente para ciência do presente
decisum.

Intime-se o Recorrido para formalizar a Contraminuta ao Agravo de Instrumento, no prazo legal.

Oficie-se ao Magistrado, na origem, para ciência e cumprimento da presente Decisão.

Ultimadas as medidas de estilo, retornem os autos à conclusão desta Relatoria.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)”

Com efeito, o entendimento engendrado na Decisão supramencionada, não carece de qualquer alteração, devendo ser mantido em todos os seus termos.

Acerca da matéria, afigura-se pacífica a jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
no sentido de reputar que
os
“sistemas Bacenjud, Renajud e
Infojud,
porquanto são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos,
não sendo necessário o esgotamento das buscas por outros bens do executado
.
Precedentes: REsp 1.778.360/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 14.2.2019; AgInt no AREsp 1.398.071/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 15.3.2019; AREsp 1.376.209/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 13.12.2018; AgInt no AREsp 1.293.757/ES, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 14.8.2018; AgInt no REsp 1.678.675/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 13.3.2018
” (
STJ
- REsp 1809328/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019).

Na hipótese, a Certidão de Dívida Ativa que aparelha a Execução Fiscal é datada do ano de 2017, restando clarividente que a Execução prossegue infrutífera na consecução da satisfação das obrigações, sendo de destacar o insucesso das pesquisas levadas a efeito nos sistemas BACENJUD e RENAJUD, e, mesmo não havendo o esgotamento de outras diligências, a rigor, não constituem requisitos necessários para o deferimento do pleito de busca no Sistema INFOJUD.

Ademais, não há falar-se em quebra do sigilo fiscal com a exposição de dados sensíveis, haja vista que a informação a ser prestada e contemplada no bojo dos presentes autos, haverá de observar que os autos deverão passar a tramitar em Segredo de Justiça, por preservação da garantia constitucional preconizada no artigo 5º, incisos X e XII, ambos da Constituição da República.

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, CONHEÇO do Recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito, CONFIRO-LHE PROVIMENTO, para reformar a Decisão combatida, deferindo o requerimento de consulta do sistema INFOJUD, postulado pelo Município Exequente.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DE RELATORIA.